Tribunal: TJPA
Processo: 0001554-91.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001554-91.2014.8.14.0008

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO
DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade de entorpecente apreendido (27 papelotes de cocaína)
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas,
razão pela qual mantenho a pena-base em 06 anos de reclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a sentença prolatada às pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou
Marcelo dos Santos Cardoso
, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

De acordo com a exordial acusatória no dia 05 de março de 2014, aproximadamente as 22:30h, na Rodovia Moura Carvalho, próximo a escola da Folia, o acusado foi flagrado por policiais militares, trazendo consigo 27 petecas de cocaína e a quantia de R$-52, 00 (cinquenta e dois reais).

A denúncia foi recebida (ID 6280336) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna pela redução da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor não possuem fundamentação idônea (ID 6280354).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 6280355).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7578713).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa objetiva a redução da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor não possuem fundamentação idônea.

Ao proceder à dosimetria da pena do apelante, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, considerando como circunstâncias desfavoráveis a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu não registra antecedentes criminais à luz do que preceitua a Súmula nº 444 do STJ. Sua conduta social e personalidade não investigada. Os
motivos
do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.”

De início, convém salientar que em parte, a mensuração da pena base acima do mínimo, se deu com base em argumento já insculpido no tipo penal eis que se referiu a potencial consciência da ilicitude do fato, aliado dano à coletividade.

Todavia, apesar do equívoco, deve se ressaltar que as circunstâncias que norteiam o caso concreto, exigem maior rigor na quantificação da pena, diante da quantidade do material entorpecente apreendido com o recorrente, bem como, da natureza e a nocividade do material, que ostenta extrema nocividade e alto grau de poder viciante.

Como se extrai dos autos foram apreendidas de 27 (vinte e sete) embalagens contendo aproximadamente trezentos e onze (9,6g) de
Benzoilmetilecgonina
, substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11,343/06, na graduação da pena-base, a natureza e quantidade e diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, mesmo sendo o réu primário e com bons antecedentes.

Dito isso, as peculiaridades do caso concreto, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional ou desarrazoada a pena aplicada no patamar em que foi aplicada.

Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo, razão pela qual
mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos), permanecendo inalteradas as demais fases do critério trifásico de aplicação da pena, nos termos da sentença.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
nego
provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/03/2022